Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. LIBERDADE ASSISTIDA CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. MEDIDAS ADEQUADAS E SUFICIENTES.
1. Conforme artigo 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), a medida socioeducativa a ser aplicada ao adolescente deve observar a gravidade dos fatos narrados na representação, suas circunstâncias, bem como, capacidade do infrator de cumpri-la.
2. As circunstâncias do caso justificam a aplicação de medidas socioeducativas de meio aberto, sendo razoável e proporcional a liberdade assistida, pelo prazo de seis meses, cumulada com a prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de dois meses, como forma de se garantir a adequada ressocialização, educação e formação humana do apelado.
3. Apelação desprovida.